Tribunal: TJBA
Processo: 8026586-83.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8026586-83.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANDRE SILVA SANTOS Advogado(s): ELIEL CERQUEIRA MARINS, BIANCA CARVALHO DE SANTANA IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. ESTABILIDADE ECONÔMICA. EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL Nº 22/2015. LEI ESTADUAL Nº 13.471/2015. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. REQUISITOS TEMPORAIS NÃO PREENCHIDOS ANTES DA REFORMA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança impetrado por Delegado de Polícia Civil do Estado da Bahia contra ato do Governador do Estado que indeferiu pedido administrativo de reconhecimento do direito à estabilidade econômica prevista na Lei Estadual nº 13.471/2015. 2 - O impetrante sustenta ter preenchido os requisitos legais para a concessão da vantagem pessoal, argumentando violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, em razão da aplicação retroativa da Emenda Constitucional nº 103/2019. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - A questão em discussão consiste em saber se servidor público estadual que não completou os requisitos temporais exigidos pelas regras de transição estabelecidas na Emenda Constitucional Estadual nº 22/2015 e na Lei Estadual nº 13.471/2015 tem direito líquido e certo à estabilidade econômica, considerando a superveniência da Emenda Constitucional nº 103/2019. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - A arguição de ausência de direito líquido e certo confunde-se com o próprio mérito da ação mandamental, devendo ser analisada em conjunto com a pretensão deduzida. 5 - A Emenda Constitucional Estadual nº 22/2015 revogou o art. 39 da Constituição do Estado da Bahia, que previa a estabilidade econômica, estabelecendo regras de transição que condicionam a concessão da vantagem ao cumprimento de requisitos temporais específicos, conforme tabela prevista em seu art. 3º, regulamentada pelo art. 2º da Lei Estadual nº 13.471/2015. 6 - A certidão de tempo de serviço demonstra que, na data da publicação da Emenda Constitucional Estadual nº 22/2015 (31/12/2015), o impetrante contava com apenas 04 anos, 08 meses e 01 dia de exercício em cargo comissionado, não atendendo aos requisitos temporais estabelecidos nas regras de transição. 7 - A Emenda Constitucional nº 103/2019 inseriu o § 9º no art. 39 da Constituição Federal, vedando a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo, ressalvando em seu art. 13 apenas as incorporações efetivadas até a data de sua entrada em vigor. 8 - Eventual antinomia aparente entre normas constitucionais federal e estadual é dirimida pelo critério hierárquico, prevalecendo a Constituição Federal em razão de sua supremacia, de modo que não há direito adquirido a regime jurídico estatutário. 9 - O não atingimento do direito pelo impetrante ocorreu ainda no âmbito estadual, pela supressão anterior operada pela Emenda Constitucional Estadual nº 22/2015 e pela Lei Estadual nº 13.471/2015, que estabeleceram requisitos temporais não cumpridos antes da vigência da Emenda Constitucional nº 103/2019. 10 - A ausência de comprovação do preenchimento dos requisitos temporais previstos nas regras de transição impossibilita o reconhecimento do direito líquido e certo à estabilidade econômica. IV. DISPOSITIVO 11 - Preliminar rejeitada. Segurança denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8026586-83.2024.8.05.0000, sendo parte Impetrante ANDRE SILVA SANTOS e parte Impetrado GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR E DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora